Tribunal: TJMT
Processo: 0003005-96.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003005-96.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO AUGUSTO RODRIGUES ASSUMPCAO - CPF: 994.324.981-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOCELLY DE SOUSA LOPES - CPF: 038.003.651-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DE PESSOA EFETIVADO SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – RÉU PRESO EM POSSE DO VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – SÉRIAS INCONSISTÊNCIAS DA VERSÃO DEFENSIVA – ACUSADO DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – DESCABIMENTO –

USO DE ARMA BRANCA DURANTE A AÇÃO DELITIVA DEMONSTRA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
– CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável a absolvição se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvidas da autoria delitiva, em especial o reconhecimento formalizado pela vítima, aliado ao fato de o réu ter sido flagrado em posse do veículo utilizado na ação e apresentado versão incongruente para tanto.

É plenamente possível a utilização, na primeira fase dosimétrica, do emprego de arma branca para negativar a culpabilidade, uma vez que demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, ainda que tal circunstância tenha sido temporariamente revogada pela Lei n. 13.654/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Augusto Rodrigues Assumpção
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n.

0003005-96.2015.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II).

Nas razões recursais, a defesa postula a
absolvição do acusado por falta de provas, haja vista a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, porquanto não observou as regras previstas no art. 226 do CPP, de modo que deve ser prestigiado o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou
a
exclusão do emprego de arma como circunstância judicial desfavorável e, consequentemente, a retificação da pena (Id. 157395283).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do acolhimento do pedido de absolvição, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria delitiva. No que se refere à pena basilar, sustentou que se encontra devidamente justificada, motivo porque manifestou-se pelo não provimento do apelo interposto (Id. 157395283).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 164587672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 26 de janeiro de 2015, por volta das 7 horas, em via pública no bairro Boa Esperança, na cidade de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com um objeto cortante, aparentemente uma faca, em unidade de
desígnios com pessoa não identificada, o acusado
Marcelo Augusto Rodrigues Assumpção
subtraiu para si uma bolsa feminina contendo a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) e um aparelho celular, de propriedade de Jocelly de Sousa Lopes.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente o Acusado e comparsa chegaram no local do crime com o veículo VW, modelo gol, cor branca, placa OAP-0257, registrado em nome do denunciado, com alienação fiduciária em favor de seu verdadeiro dono, BANCO PANAMERICANO.

Consta dos autos que o comparsa desceu do carro, anunciou o assalto, mediante grave ameaça exercida com a faca, subtraiu a bolsa da vítima; enquanto o acusado MARCELO AUGUSTO dava cobertura para o assalto, naquele carro e finalmente, foragiram do local do crime.

Acionou-se a Polícia Militar, que prendeu apenas em flagrante delito o denunciado MARCELO AUGUSTO e apreendeu o malsinado veículo usado no crime.

Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado negou a autoria do crime.

Contudo foi reconhecido como sendo um dos autores do delito patrimonial.

As coisas subtraídas por ele e comparsa não foram apreendidas, sendo avaliadas indiretamente no total de R$500,00 (Quinhentos) reais, conforme atestam as fls. 14 e 21 (...)
” (Id. 157395215, pp. 1-4)
.

Diante desses fatos, o acusado
Marcelo Augusto Rodrigues Assumpção
foi denunciado pela prática do crime de roubo duplamente majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II). No entanto, após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que a autoria delitiva não ficou satisfatoriamente demonstrada, sobretudo porque baseada apenas no reconhecimento de pessoa, ato que foi realizado sem a observância do
procedimento legal (CPP, art. 226), ressaltando que existem sérias contradições nos relatos da vítima.

Reforça, ademais, que “
não teria qualquer sentido em ele praticar um roubo com seu próprio veículo, sobretudo estando esse veículo registrado em seu nome, no órgão de trânsito, e com as placas identificadoras originais, sem qualquer adulteração
”, situação que reforça a verossimilhança na versão apresentada pelo acusado, de que “
apenas emprestou o veículo, a troco de drogas, sem saber que iriam utilizar esse veículo em um assalto
”, motivo pelo qual requereu a sua
absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento realizado sem a estrita observância do procedimento legal, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que, no caso
sub judice
, é viável e recomendável conferir validade ao ato.

Isso porque, da detida análise dos autos, verifico que a vítima Jocelly de Sousa Lopes descreveu à autoridade policial que foi abordada por dois assaltantes, ressaltando que a pessoa que a abordou era “
um homem, cor morena, 1,65m, magro, moletom preto, bermuda e descalço
” e que o motorista era “
moreno, usando roupa preta, cabelos curtos
”.

Realizadas buscas na região, a Polícia Militar localizou o veículo com as descrições repassadas pela vítima estacionado na avenida Brasilia, bairro Jardim das Américas, próximo à ponte, e no seu interior estava o acusado Marcelo que, no entanto, negou a prática delitiva.

O acusado foi encaminhado à delegacia de polícia, oportunidade em que foi colocado ao lado de outro suspeito com características semelhantes e foi reconhecido pela vítima como o motorista do veículo utilizado no roubo, oportunidade em que ressaltou que ele ainda estava com a mesma vestimenta que usou durante o crime.

Logo, embora o procedimento não tenha observado todas as regras descritas na legislação processual, não pode ser desprezado ou inutilizado, mas, ao contrário, merece ser confrontado e analisado em concatenação às demais provas produzidas.

Ouvida na fase inquisitiva, a
vítima Jocelly de Sousa Lopes
relatou que caminhava pelo bairro Boa Esperança, em direção à UFMT, momento em que percebeu a aproximação de um veículo VW/Gol, cor branca. Disse que um rapaz, munido de um objeto que aparentava ser uma faca, desceu do automóvel e a abordou determinando que entregasse os seus pertences. Ressaltou que, embora o motorista não tenha descido do carro, tem certeza absoluta que participou da ação:

“
(...) Na data de hoje por volta das 07:15 horas a depoente caminhava em direção a UFMT, sendo que na rua 07, bairro Boa Esperança, percebeu que se aproximou da depoente um veículo gol, cor branca, placa OAP 0257, sendo que o carro estava sendo conduzido por um elemento, tendo outro elemento no banco de passageiro, que o veículo parou ao lado da depoente, tendo descido o carona, portando um objeto parecendo ser uma faca, dizendo para a depoente: ‘passa a bolsa’, sendo que tal pessoa era um homem, cor morena, 1,65, magro, com moletom preto, bermuda e descalço: QUE, após anunciar o roubo a depoente entregou sua bolsa ao elemento, tendo ele adentrado no veículo e empreendido fuga;
QUE, a depoente conseguiu visualizar o motorista, sendo que ele era moreno, usando roupa preta, cabelos curtos, sendo que nessa delegacia a depoente reconhece o motorista como sendo o Sr. Marcelo Augusto Rodrigues Assupmção; QUE, a depoente tem certeza absoluta que Marcelo participou do assalto, pois ele encostou o veículo ao lado da depoente, tendo seu comparsa descido do carro, a abordado, roubado sua bolsa, tendo o elemento entrado novamente no veículo, oportunidade em que Marcelo e ele empreenderam fuga
; QUE, após o roubo a depoente vislumbrou uma viatura nas proximidades, tendo informado o ocorrido e repassado a placa do veículo, tendo a viatura conseguido efetuar a prisão de Marcelo que foi prontamente reconhecido como sendo o motorista do veículo que havia praticado o roubo contra a depoente (...)
” (Id. 157395215, p. 25).

Em juízo, a vítima confirmou que reconheceu o acusado Marcelo como o motorista do veículo, destacando que ele foi abordado dentro do automóvel usado no crime e, no momento do procedimento de reconhecimento na delegacia de polícia, ele estava vestindo a mesma camisa que usou durante a ação delitiva:

“
(...) Que se recorda sobre os fatos e que foi vítima do fato descrito na denúncia. Que na época dos fatos havia pego a placa do carro e passado para os policiais. Que foi abordada por dois sujeitos, ocasião em que um dos acusados chegou falando pra ela passar a bolsa. Que o carro estava há uns cinco metros de distância dela e nessa ocasião ela conseguiu pegar a placa. Que na época o carro era um GOL branco quatro portas. (...) Que no momento do crime enxergou com clareza a placa do carro e decorou a placa. Que o carro tinha a placa com iniciais OAP ou OAB. Que um Sargento que lhe atendeu havia passado a situação pro Rádio e em momento posterior as guarnições começaram a fazer as buscas do veículo nas imediações, ocasião em que encontraram o veículo abastecendo em um posto de gasolina perto do shopping Três Américas. Que na hora do roubo o denunciado Marcelo permaneceu dentro do carro e quem realizou o roubo era um rapaz com aparência de morador de rua. Que o homem que lhe abordou era magro, sem dente e descalço. Que o carro permaneceu ligado e Marcelo permaneceu de motorista, sendo que seu comparsa foi a pessoa que lhe abordou.
Que na época dos fatos reconheceu a pessoa de Marcelo. Que Marcelo estava bem trajado. Que Marcelo era moreno, barba feita e cabelo bem cortado e que se lembra dele mais ou menos. Que tem certeza que reconheceu Marcelo como sendo um dos sujeitos presentes no roubo
. Que o carro que Marcelo estava dirigindo veio por trás dela e parou atrás dela e quando ela olhou o carro ela já viu um dos sujeitos descendo do carro e gritando “Passa a bolsa”. Que o carro ficou cerca de cinco metros dela.
Que Marcelo no ato do reconhecimento da delegacia estava com a mesma camisa usada no momento do roubo
. Que na época dos fatos passou a placa completa para os policiais, mas hoje em dia só se lembra das iniciais da placa. Que além da placa, descreveu o modelo do carro. Que o rapaz que lhe abordou não foi encontrado pela polícia (...)
” (trecho da sentença de Id. 157395269; mídia de Id. 157395252).

No interrogatório extrajudicial, o
acusado Marcelo
negou a prática delitiva, afirmando que o seu veículo havia sido roubado e, antes mesmo de registrar boletim de ocorrência sobre a subtração, encontrou o automóvel abandonado na avenida das Torres (Id. 157395215, p. 29).

Em juízo, embora tenha mantido a negativa de autoria, o acusado afirmou que era dependente químico na época do crime e que havia emprestado o seu veículo a alguns traficantes, em troca de drogas, os quais possivelmente são os autores do roubo apurado na presente ação penal. Disse que provavelmente a vítima o reconheceu porque estava nervosa. Por fim, revelou que emprestou o carro durante o dia e que foi devolvido à noite, ressaltando que somente foi preso no dia seguinte:

“
(...)
Que não é verdade os fatos descritos na denúncia. Que na época dos fatos era dependente químico. Que na época emprestou seu carro para um pessoal, só que até então não havia sido devolvido
. Que chegou de ligar para polícia para registrar um Boletim de ocorrência de roubo do veículo só que lhe afirmaram que isso seria perigoso, porque as pessoas para quem ele tinha emprestado o carro eram muito perigosas. Que quem falou isso era os usuários que ele andava junto. Que esperou mais um tempo as pessoas para quem havia emprestado o carro lhe devolveram. Que pegou o carro e voltou a andar com ele normalmente e que o carro é seu e está em seu nome. Que nunca teve passagens criminais, tampouco com relação a roubo, na sua vida.
Que acredita que pelo fato da vítima estar nervosa acabou reconhecendo ele como um envolvido.
Que hoje em dia não envolveu mais com droga e que está curado, trabalhando como corretor.
Que não sabe exatamente quem foi a pessoa que assaltou a vítima. Que a pessoa para quem emprestou o carro era um traficante da região Tijucal, mas não sabe se foi ele quem cometeu o crime
.
Que emprestou o carro para o traficante a troco de droga.
Que o traficante teria dito que usaria o carro para buscar uma pessoa.
Que o traficante teria devolvido o carro em um dia e no outro dia ele foi preso
.
Que no interrogatório em sede policial teria dito que seu carro tinha sido roubado e que disse isso para não prejudicar sua situação. Que o carro foi entregue próximo do período noturno. Que o pessoal teria dito que o roubo foi bem antes do horário em que ele teria sido preso
. Que o carro foi preso na Avenida Brasília, perto do shopping Três Américas. Que não estava devendo nenhum traficante, só que como não tinha dinheiro pra comprar droga, acabou propondo isso ao traficante para conseguir. Que ficou preocupado, achando que teria o carro roubado. Que não teria registrado a ocorrência porque teria que indicar quem era as pessoas que teria emprestado o carro e que isso poderia lhe causar perigo (...)
” (trecho da sentença de Id. 157395269; mídia de Id. 157395252).

Embora não tenham sido ouvidos em juízo, os policiais militares
Moises Nunes Moreira
e
Jeverson Marcelino de Oliveira
confirmaram na fase inquisitiva que o acusado Marcelo foi encontrado dentro do veículo e que negou a participação no crime, porém, foi devidamente reconhecido pela vítima na delegacia de polícia (Id. 157395215, pp. 22 e 24).

Nesse contexto, após exame acurado das provas colhidas na instrução processual, concluo que,
não obstante o acusado tenha negado a prática delitiva, há elementos probatórios que demonstram a sua participação no ilícito.

Conforme se dessume da prova levantada durante a instrução processual, logo após a prática delitiva, o acusado foi localizado em posse do veículo utilizado no crime. Na ocasião, disse apenas que o automóvel havia sido subtraído e que o encontrou abandonado.

Em juízo, justificou que havia emprestado o veículo para traficantes de drogas, os quais possivelmente seriam os autores do crime, porém, nada trouxe acerca da identificação de tais pessoais.

Ademais, ressaltou que o suposto empréstimo teria ocorrido no dia anterior à sua prisão, não obstante tenha sido preso poucas horas após a prática delitiva, inconsistência que, por certo, afasta a verossimilhança da tese defensiva.

Não bastasse, a vítima foi firme em reconhecê-lo como um dos assaltantes, repassando características físicas que se encaixam às do réu e revelando que ele vestia a mesma camisa que usou na ação delitiva.

Neste ponto, importante mencionar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DELAÇÃO DO CORRÉU, RECONHECIMENTO PESSOAL NAS DUAS FASES PROCESSUAIS E LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVAE NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [“CULPABILIDADE”] – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO – QUANTUM FINAL DA PENA CORPÓREA E DE MULTA REDIMENSIONADOS – EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS REALIZADO DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos.
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada pelo reconhecimento pessoal e demais elementos colhidos na instrução processual
(...)
” (TJMT – Apelação N.U 0004212-18.2020.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, Rel Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 10.7.2022)
” – destaquei.

Em suma, o réu foi categoricamente reconhecido pela vítima, bem como preso em flagrante, pouco tempo após o crime, em posse do veículo utilizado na ação delitiva e, embora tenha apresentado álibi para tanto, seu depoimento foi permeado por sérias inconsistências e não foi confirmado por nenhum outro elemento de prova.

Dessa forma, imperioso reconhecer que as provas levantadas nos autos, especialmente
as declarações da vítima, aliadas às incongruências dos relatos do réu,
evidenciam a autoria delitiva imputada ao apelante Marcelo, de modo que a condenação deve ser mantida.

Em seguida, a defesa requereu a
exclusão da valoração negativa da culpabilidade
, já que o emprego de arma branca como causa especial de aumento de pena foi revogado pela Lei n. 13.654/2018, de modo que houve
abolitio criminis
, e, portanto, não pode ser utilizado na primeira fase da dosimetria, sob pena de “
burlar a irretroatividade da lei e o princípio da reformatio legis in mellius
”.

Entretanto, ainda que tenha ocorrido a revogação temporária do emprego de arma branca como causa especial de aumento de pena do crime de roubo (novamente inserida no ordenamento jurídico pela Lei n. 13.964/2019), é inegável que a utilização de qualquer armamento como forma de intimação da vítima revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena.

Nesse sentido, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA BRANCA (FACA). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se nos autos que o delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico. 2.
O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018)
. 3. No presente caso, pela leitura da denúncia, da sentença condenatória e do acórdão recorrido, verifica-se que, no caso concreto, não foi apontada qualquer circunstância que demonstrasse a maior reprovabilidade da conduta pelo uso da arma branca (faca) a justificar o aumento da pena-base, configurando a referida ameaça inerente ao tipo penal de roubo. Necessário, portanto, o decote de referida exasperação da pena-base. 4. Estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, não havendo qualquer outro elemento concreto a justificar o regime mais gravoso, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito. 5. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.847.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.5.2021) – destaquei.

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, haja vista que o delito foi perpetrado mediante o emprego de arma branca, situação que denota maior reprovabilidade da ação, inexistindo ofensa às garantias constitucionais.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023